Tribunal: STF
Processo: RHC 250581
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Christopher Henrique Moretti interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo em execução, mantendo a subtração de 42 dias de remição de pena por ter o apenado frequentado atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, em razão de aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio. A defesa pleiteia a complementação dos dias remidos, alegando não haver acúmulo de benefícios. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus para revisar decisão que subtraiu dias de remição de pena por estar o paciente vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência que evita o bis in idem na remição de pena. 



    5. A remição de pena deve observar o cálculo correto conforme a Lei de Execução Penal e a Resolução 391/2021 do CNJ. 



    IV. Dispositivo



    6. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 787.059 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “tornar sem efeito a subtração dos 42 (quarenta e dois) dias de remição, visto estar comprovado que não houve acúmulo de benefícios, sendo deferida a integralidade dos dias pela aprovação”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO” do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. AGENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



     



    Conforme explicitado pelo acórdão impugnado:



    Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 23/30):



    Com efeito, o sentenciado submeteu-se à realização do ENCCEJA (ensino médio) e alcançou a pontuação mínima em quatro das cinco matérias previstas no exame, tendo frequentado o ensino médio na unidade prisional no período de 13/09/2022 a 29/06/2023 e obteve, em razão desse estudo a remição de quarenta e dois dias e trinta e oito dias pela aprovação e não oitenta dias, a fim de se evitar a acumulação de períodos, pleiteando a Defesa a complementação dos dias remidos nos termos da Resolução 391/2021 do C.N.J..



    [...]



    Contudo, no caso vertente, o sentenciado já havia sido beneficiado pela remição de quarenta e dois dias em virtude de dedicação ao estudo também referente ao ensino médio (estudo realizado nos dias 27.06.2022 a 31.12.2022 e 01.01.2023 a 10.07.2023), devendo tal quantidade ser diminuída do montante total, a fim de ser evitado a acumulação de períodos.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto considerando que o recorrente já havia sido beneficiado pela remição em virtude de dedicação ao estudo em período coincidente com o que gerou remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, se mostra correto o decote de período já contabilizado como forma de se evitar duplicidade de benefício por um mesmo fato gerador.



    No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho de seu parecer:



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça formou compreensão quanto ao não conhecimento do habeas corpus originário, forte no sentido de que, “nessas circunstâncias, como asseverado acima, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, ao decotarem do montante dos dias a serem remidos pela aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio aqueles que já foram remidos em razão da participação em atividades educacionais realizadas no interior do estabelecimento prisional relacionadas ao mesmo nível de ensino, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que reconhece a correção desse desconto para que não fique caracterizado o indevido bis in idem” (fl. 81). 



    De fato, cabe registrar que, à luz do princípio constitucional da individualização das penas, que norteia o sistema prisional brasileiro, tem-se o instituto da remição penal como instrumento viabilizador da ressocialização do infrator, que é finalidade social da sanção, premiando a dedicação ao trabalho e ao estudo, de modo a incentivar o bom comportamento do reeducando e a sua readaptação ao convívio social.



    [...]



    Desse modo, resta inviável a reiteração de benefícios pelo mesmo fato gerador. 



    Com efeito, consoante pacífica orientação desse Tribunal Supremo, “a intenção da remição em debate não se volta à simples minoração da pena, sem um resultado intelectual prático. Daí que o cômputo em duplicidade de uma formação já atingida desvirtua completamente o instituto, buscando o reeducando se valer de conhecimentos já atingidos para a obtenção de benefício indevido. Ademais, deve-se promover tratamento diverso a presos que efetivamente estão, por meio do estudo, atingindo o aprimoramento intelectual, em detrimento daqueles que se valerão da manobra pleiteada para simples encurtamento da reprimenda imposta” g.n. (RHC 247.038/SC, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.10.2024). 



    Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente